Tribunal: TJMT
Processo: 1005481-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005481-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
AGRAVADO: NILTON VENDRAME E OUTROS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NACIONAL ENERGIA, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido de Imissão na Posse n. 1000729-93.2022.8.11.0086, movida em desfavor de NILTON VENDRAME E OUTROS, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, consubstanciada na imissão provisória na posse de faixa de terra, a ser destacada do imóvel pertencente aos Agravados.
A parte agravante ­narra que decisão agravada indeferiu o pedido de imissão provisória na posse de área destacada do imóvel dos agravados, concluindo que o prazo de 120 (cento e vinte) dias insculpido no § 2o2 do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41, não teria sido observado pela autora/agravante, o que afastaria o requisito da urgência. Ainda segundo o entendimento manifestado na origem, o prazo mencionado teria sua contagem iniciada a partir da emissão da Resolução Autorizativa no 9.967, de 27.04.2021, o que não merece prosperar.
Defende que o marco inicial para contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias disposto no § 2o do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 inicia-se com a partir do ajuizamento da ação de constituição de servidão administrativa, e não a partir da expedição da Resolução Autorizativa (como entendido pela i. Magistrada singular).
Requer o recebimento deste agravo em sua modalidade instrumental, concedendo de plano a antecipação de tutela recursal, sem a oitiva dos agravados, para “o fim de imitir provisoriamente a agravante na posse das terras representadas pelo polígono identificado no Memorial Descritivo e respectivo Mapa indicado na inicial, contemplando uma área de 2,4623ha (dois hectares, quarenta e seis ares e vinte e três centiares), destacada da Matrícula no 1.438 do CRI de Nova Mutum – MT, considerando a realização do depósito realizado em juízo do valor ofertado a título de indenização, no importe de R$ 20.542,83 (vinte mil, quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos) (Id. 77355028), ordenando a expedição do correlato mandado de imissão na posse a ser cumprido, inclusive, em sede de plantão judicial na origem, para que os agravados, ou qualquer outra pessoa que eventualmente esteja na posse não embarace ou dificulte o acesso ou intervenha nos trabalhos que serão desenvolvidos, sob pena de multa diária no valor sugerido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Ainda liminarmente, seja determinada a expedição de ofício endereçado ao CRI de Nova Mutum – MT, para que a Serventia Extrajudicial promova a averbação da decisão liminar e da existência desta ação na Matrícula no 1.438, pertencente aos agravados (Id no 122474488 - págs. 1-18).
É a síntese. Decido.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão [...]”.
O que está em discussão para definir o acerto ou o desacerto da r. decisão recorrida, é a identificação do evento que deflagra a contagem do prazo de 120 (cento e vinte) dias, indicados no § 2o do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41.
Os requisitos para o deferimento da liminar de imissão provisória na posse estão elencados no art. 15 do Decreto Lei no 3.365/1941, quais sejam: a) alegação de urgência; b) propositura da ação dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias; c) depósito da quantia arbitrada para fins de indenização.
No caso dos autos, diante dos argumentos expendidos tem-se que neste momento não impõe a concessão da tutela recursal pretendida, a modificar a decisão agravada, que assim constou:
“ (...) Do compulso dos autos, entendo que a liminar de imissão provisória na posse deve ser indeferida. Explico.
Há comprovação nos autos da autorização da autora para explorar a Pequena Central Hidrelétrica Rio Claro (ID no 76081426), bem como a declaração de utilidade pública das áreas de terra necessárias à implantação da PCH Rio Claro e para a instalação da linha de transmissão (ID no 76081427 e 76081429), além das licenças emitidas pela SEMA para instalação da unidade de produção e da linha de transmissão (ID no 76081428 e 76081431).
O presente feito versa exclusivamente sobre a declaração de utilidade pública para fins de constituição da servidão administrativa, em favor da Hidroelétrica Rio Claro LTDA, das áreas de terra medindo 30 (trinta) metros de largura, necessários à passagem da linha de transmissão, que foi objeto da Resolução Autorizativa no 9.967/2021, colacionada aos autos no ID no 76081429.
Sobre a declaração de urgência, foi estipulado no art. 3°, inciso I, da Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27 de abril de 2021:
Art. 3o Fica a outorgada obrigada a:
I – promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei no 2.786, de 21 de maio de 1956 (...)
Além do mais, o artigo 15, §2o, do Decreto Lei no 3.365/1941, prevê que a alegação de urgência não poderá ser renovada e obrigará o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 (cento e vinte) dias. Embora tenha havido a alteração do cronograma, através da Resolução Autorizativa no 10.922/2021, na data de 07/12/2021, em nada altera o prazo da declaração de urgência para fins de imissão provisória na posse do imóvel objeto da servidão administrativa, já que tal prazo é improrrogável, nos moldes do § 2o, do art. 15 da Lei no 3.365/1941.
Desse modo, tendo em vista que a autorização da autora para invocar o caráter de urgência se deu na Resolução Autorizativa no 9.967/2021, de 27/04/2021, entendo que já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias e, portanto, ausente o requisito da urgência hábil a justificar a imissão provisória na posse (...)
Observando-se os autos, tem-se que do ajuizamento da ação decorreu a priori, o prazo de 120 dias, o que afasta a urgência e sequer demonstrado o risco de prejuízo irreparável, considerando que tal questão importa em uma análise mais acurada por ocasião do mérito e esclarecimentos pela parte contrária.
Assim, os fatos delineados até o momento dependem de maiores esclarecimentos tanto no juízo de origem, quanto na esfera recursal, devendo se aguardar a manifestação da agravada.
Desse modo, não constatada concomitantemente a probabilidade do direito e o risco de prejuízo irreparável, a liminar não deve ser concedida, cumprindo ressalvar que o prazo para julgamento de agravo de instrumento não deve superar o prazo de 30 (trinta) dias, conforme preceitua o art. 528 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora